Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-08.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000166-08.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – CONDENAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – LAUDOS E EXAMES MÉDICOS COMPROVAM A LESÃO GRAVE DE MANDÍBULA, COM DEBILIDADE PERMANENTE NA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR MAIORIA, PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – VERSÃO DA VÍTIMA DIFERENTE DA VERSÃO DO RÉU – NÃO CONSTA NO REGISTRO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL OMISSÃO DE DECLARAÇÃO QUE DELE DEVERIA CONSTAR – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes João Aparecido do Nascimento e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo militar João Aparecido do Nascimento. Acordam, ainda, por maioria, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso ministerial. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 07/03/2017, o então Ten Cel PM João Aparecido do Nascimento, comandante do 51º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado na cidade de Janaúba, estava há 14 (catorze) dias em diligência na zona rural da cidade de Jaíba e da cidade de Matias Cardoso, à procura do assassino do 3º Sgt PM João José Machado Neto, o civil Marcos Vinícius Barbosa Silva, que se encontrava homiziado naquela região. Em dado momento, nas proximidades da comunidade de Gado Bravo, em uma estrada vicinal deparou-se com um veículo suspeito, determinando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ao condutor do mesmo que parasse para uma abordagem policial. Nesta oportunidade, o Ten Cel Nascimento estava acompanhado do 3º Sgt PM Luciano correia de Souza, que era o seu motorista. O motorista do veículo suspeito era Adão de Souza Maciel, que foi abordado pela guarnição policial, a qual o questionou sobre o seu destino, oportunidade em que Adão explicou que estava indo ao encontro de três sobrinhos, amigos de Marcus Vinícius, que seria o suposto assassino do Sgt Machado, porquanto os três sobrinhos se sentiam em perigo diante da relação de amizade mantida com Marcus Vinícius, pessoa que estava sendo procurada pela polícia, pelo suposto cometimento do crime de homicídio contra o Sgt PM. Segundo consta nos autos, Adão teve seu veículo revistado, momento em que foram encontradas roupas, materiais de higiene pessoal e alimentos no interior do veículo. Ato contínuo, segundo a narrativa, o Ten Cel Nascimento passou a agredir Adão com socos e chutes, o que fez com que a vítima caísse ao chão. Na sequência, o ofendido foi transportado até um matagal, às margens da estrada, local em que foi dada continuidade ao brutal ataque, com o fito de conseguirem-se informações sobre o paradeiro de Marcus Vinícius. Considerando que Adão não possuía a resposta pretendida, o Ten Cel Nascimento amarrou as mãos da vítima para trás, vindo a enforcá-la com uma corda até que desfalecesse, quando então desferiu um chute no queixo do ofendido. Ainda insatisfeito, o acusado apontou um revólver para a cabeça de Adão, efetuou mais chutes e o conduziu de volta à viatura, onde ficou detido durante cinco horas antes de ser levado para atendimento médico. Das agressões sofridas pela vítima, resultaram um trauma na região bucomaxilofacial, conforme conclusão extraída da tomografia realizada (evento 2 – OUT2 – fls. 141/142 dos Autos de n. 0001910-48.2017.9.13.0001), bem como debilidade permanente de função mastigatória, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 2 – OUT16 – fl. 138 dos Autos de n. 0001910-48.2017.9.13.0001). Visando ocultar a realidade dos fatos a fim de que seu crime não fosse descoberto, durante a confecção do REDS de n. 2017-004955392-001 (evento 2 – OUT2 – fls. 40/47 dos autos de n. 0001910-48.2017.9.13.0001), o Ten Cel Nascimento inseriu informação de que Adão havia fugido da abordagem policial e resistido à prisão, motivo pelo qual as lesões por ele experimentadas seriam decorrentes de queda ao solo, em local com muitas pedras. Por estes fatos o Cel PM QOR João Aparecido do Nascimento, já na reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática, em tese, dos delitos de falsidade ideológica com agravante de pena e crime de tortura, na modalidade comissiva. Após ser regularmente processado, foi absolvido pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 1ª AJME, por maioria de três votos a dois, das imputações do artigo 312, combinado com o artigo 70, inciso II, “b”, ambos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Código Penal Militar (CPM), bem como teve a conduta prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 desclassificada pra o crime de lesão corporal grave, vindo a ser condenado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 1º, do CPM, conforme sentença proferida no evento 144. Foi concedida a suspensão condicional da pena ao réu e realizada a audiência de leitura da sentença no dia 04/06/2024. Inconformadas com a decisão, as partes interpuseram recurso de apelação. O Ministério Público contra a absolvição do réu em relação ao crime de falsidade ideológica (evento 149). A defesa contra a desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal grave, mantendo-se a absolvição do crime de falsidade ideológica. Em razões de apelação apresentadas no evento 159, a promotora de justiça atuante junto à 1ª AJME insurge-se contra a absolvição do réu em relação à imputação de falsidade ideológica, aos argumentos de que o REDS lavrado pelo réu é prova inconteste do cometimento do crime; que a lesão não foi resultado de um impacto do rosto de Adão contra o solo, tendo o réu buscado se eximir da responsabilização e esconder a brutal agressão que cometeu em desfavor da vítima, a qual gerou nela debilidade permanente; que tanto a imputação do artigo 312, quanto a aplicação da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, são justas, tendo em vista que a falsidade ideológica foi perpetrada para facilitar ou assegurar a ocultação da lesão corporal grave; e que o princípio da não incriminação não deve ser invocado, porque, no dia dos fatos, o Cel Nascimento era agente público no exercício da função e, como tal, tinha o dever de relatar a veracidade dos fatos. A defesa do réu, em peça única de razões e contrarrazões ao apelo ministerial (evento 162), insurge-se contra a condenação pelo crime de lesão corporal grave aos argumentos de que uma pessoa vítima de tortura, na forma dos fatos descritos nos autos, deveria ter várias lesões e marcas, sendo que o exame e os relatórios médicos constataram apenas uma fratura na mandíbula, o que tornou incongruente a versão do ofendido; e que a prova testemunhal comprova que Adão fugiu para o matagal durante a abordagem e, ainda, que a testemunha 3º Sgt PM Luciano Correia de Souza, motorista do réu, não presenciou o que aconteceu no matagal, pois ficou na guarda da viatura policial na estrada, atestando apenas que houve perseguição e abordagem. Além do mais, alega que os peritos ouvidos declararam que existe a possibilidade de uma queda em terreno com pedras ocasionar a lesão da mesma natureza daquela sofrida pelo ofendido; e que o Cel Nascimento usou da força necessária, em estrito cumprimento do dever legal, para conter a fuga de Adão. A promotora de justiça atuante na 1ª AJME apresentou as suas contrarrazões no evento 170 – MANI2 –, rebatendo as teses defensivas aos argumentos de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório mostram-se suficientes para embasar o decreto condenatório em relação ao crime de lesão corporal grave e de que a materialidade e a autoria estão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 estampadas nos documentos e exames médicos colacionados, bem como na prova oral colhida. Quanto ao pleito de absolvição em relação ao crime previsto no artigo 312 do CPM, a promotora de justiça pugna pela reforma da sentença, considerando as teses devidamente explicitadas nas razões recursais do evento 159. No evento 8 – PARECER1 –, o eminente procurador Ricardo Tadeu Linardi ofertou o seu parecer dizendo que razão assiste às razões de apelação da acusação; que a fundamentação utilizada pelo CEJ para absolver o réu do crime de falsidade ideológica está completamente na contramão de toda a prova coligida nos autos; e que a sentença está, pois, a merecer reforma nos moldes do apelo da acusação. Já em relação às razões de apelação da defesa, diz que melhor sorte não tem o apelante em sua tese absolutória, pois ficou comprovado nos autos que o réu, ao proceder à abordagem de Adão, agiu de maneira totalmente truculenta, com socos, chutes e enforcamento, levando a vítima a perder a consciência, o que causou um trauma na região bucomaxilofacial e, por consequência, debilidade permanente da função mastigatória. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça Militar opina pelo conhecimento de todos os recursos interpostos, com o desprovimento do apelo do réu (evento 162) e o provimento do apelo ministerial (evento 159), a fim de que seja mantida a condenação proferida em primeira instância e seja parcialmente reformada a sentença, para condenar-se o Cel PM QOR João Aparecido do Nascimento nas sanções do artigo 312 c/c o artigo 70, inciso II, “b”, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Os delitos imputados ao réu são os capitulados no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura) e no artigo 312 (falsidade ideológica), do CPM. Analiso inicialmente o crime de tortura, que é da competência do juiz singular. A vítima Adão de Souza Maciel relata que, no dia 07/03/2017, sofreu agressões físicas em decorrência de uma abordagem policial realizada pelo Cel PM QOR Nascimento, que empreendia diligências no sentido de localizar e prender Marcus Vinícius, que teria, em tese, assassinado o 3º Sgt PM João José Machado Neto. Em seu depoimento, foi enfática em reconhecer e apontar o réu como o responsável pelos socos, chutes, enforcamento com corda e por um chute no seu rosto que quebrou o seu maxilar, causando-lhe debilidade permanente da função mastigatória. Em narrativa bem diferente, o Cel Nascimento confirma que estava há catorze dias realizando buscas para prender Marcus Vinícius, o qual teria assassinado o Sgt PM Machado; que fez a abordagem e, após dar ordem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de parada a Adão, este parou o seu carro e se embrenhou em um matagal, em fuga; que deu ordem para o seu motorista permanecer na viatura e seguiu correndo atrás de Adão, logo depois derrubando-o, o dominando-o e o algemando-o; e que, na queda, Adão teria batido com o rosto no chão, o qual era repleto de pedras, vindo a sofrer um trauma no queixo e na boca. É relevante mencionar que, no momento em que o réu e a vítima se atracaram no meio do mato, não havia testemunhas presenciais para dizerem o que realmente teria acontecido. De um lado a palavra da vítima, dizendo que foi barbaramente agredida com socos, chutes e até a utilização de uma corda para enforcamento, que culminou no seu desfalecimento, e um chute no queixo, que culminou com a fratura do seu maxilar. Do outro lado, a palavra do réu, comandante das operações de busca, que afirma ter derrubado Adão, que caiu em solo com muitas pedras e, em decorrência, lesionou o queixo e a boca. A fratura do queixo só foi constatada quando do atendimento médico no Ambulatório da cidade de Matias Cardoso, quase cinco horas depois dos fatos. É fato que o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) foi lavrado pelo réu e, diante dos ferimentos na boca de Adão, ele foi encaminhado para atendimento na cidade de Matias Cardoso, pelo médico Dr. Cláudio Márcio Oliveira, que, no evento 81 – vídeo 3 –, em resumo, assim se manifestou: Cláudio Márcio Oliveira (médico) Na cidade de Matias Cardoso não tem hospital e sim um ambulatório. Não tem raio X. Percebeu que o paciente estava com uma instabilidade no queixo, no maxilar. O atendeu na presença de um policial militar. Fez um exame clínico. Estava com fratura de mandíbula, não percebeu marcas de agressões no punho, no pescoço e nas pernas. Não se recorda se estava algemado. Reclamava muita dor no queixo. O paciente disse que correu, tropeçou e caiu em um lugar com pedras e se machucou. Não se lembra se foi o paciente ou os policiais que falaram. Chegou andando. No evento 2 – arquivo 2 –, fl. 132, o sumário de alta médica do Hospital Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros, de 10/03/2017, registra a realização de cirurgia osteossíntese de fratura maxilar, em razão de fratura de mandíbula. Foi realizado um exame de tomografia computadorizada (evento 2 – OUT2 –, fl. 141, em que consta como resultado: “fratura cominutiva do corpo da mandíbula esquerda, imediatamente posterior ao forame mentual, com desalinhamento e sobreposição dos fragmentos ósseos. No auto de corpo de delito da vítima Adão de Souza Maciel (evento 2 – OUT16 –, fl. 138, de 26/09/2019, consta as seguintes informações: Histórico: Periciado relata que sofreu ofensa à integridade corporal no dia 07/03/2017 por policiais militares, durante abordagem policial, com chutes e tapas, sendo que houve fratura de mandíbula do lado esquerdo com necessidade de cirurgia reparadora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A sentença do magistrado de piso é no sentido de que as lesões de natureza grave com fratura de mandíbula são confirmadas, mas não se coadunam com o tipo penal de tortura, conforme descreve a denúncia, não se comprovando em qualquer momento dos autos evidências de constrangimento da vítima, com emprego de violência como o enforcamento com cordas e sofrimento físico e mental, com a finalidade de se obter informação ou confissão. O atendimento do médico Cláudio Márcio Oliveira é esclarecedor ao dizer em seu depoimento que o paciente só reclamava de dor no queixo, afastando, por completo, quaisquer outros vestígios caracterizadores do crime de tortura. Pelo que, verifico nos autos, o réu confessa que após Adão evadir-se da abordagem mato adentro, ele o perseguiu e com ele se atracou, vindo a ora vítima a cair ao solo, onde tinha muitas pedras, e, com isso, sofrer a lesão em seu queixo e sua boca. Nesta perspectiva, o juiz de primeiro grau, singularmente, desclassificou a conduta do crime de tortura, a meu ver, acertadamente, para o crime de lesão corporal grave, em decorrência do atracamento entre o réu e a vítima, no meio do mato, sendo que, mesmo diante da inexistência de qualquer testemunha presencial apta a confirmar os fatos verdadeiramente ocorridos, tem-se a comprovação que o Cel Nascimento derrubou Adão, o dominou e o algemou, retornando da capoeira com ele preso, conduzindo-o à fração policial para a feitura do REDS. Diante deste quadro, o réu agiu com o dolo de causar as lesões corporais sofridas pela vítima, e comprovadas através dos exames e laudos colacionados nos autos, estando presentes os requisitos necessários à configuração do crime de lesão corporal de natureza grave, que causaram a debilidade permanente da função mastigatória. Uma simples queda não ocasionaria uma fratura maxilar ao ponto de esfarelar os ossos da mandíbula esquerda da vítima. Com estas considerações, tenho o mesmo entendimento do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que decidiu, de forma singular e acertada, pela condenação do réu pelo cometimento do crime de lesão corporal de natureza grave, prevista no artigo 209, § 1º, do CPM. Em relação ao delito de falsidade ideológica, cuja competência é do Conselho Especial de Justiça (CEJ), o órgão colegiado, por maioria de três votos a dois, entendeu que no REDS de n. 2017-004955392-001 não constou qualquer informação falsa que constitua um ato juridicamente relevante nos moldes estabelecidos pelo tipo penal previsto no artigo 312 do CPM. O réu não negou a abordagem realizada, a perseguição para dentro do matagal e a inexistência de testemunhas presenciais, e relatou que Adão de Souza Maciel se embrenhou em fuga para dentro do mato, sendo necessária a sua captura, que se seguiu de um tombo, em terreno com muitas pedras, o que veio a causar na vítima a fratura do queixo e o ferimento na boca. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Há que se considerar, ainda, que o réu era, à época dos fatos, Ten Cel PM comandante do 51º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Janaúba, e estava no comando das operações de busca ao assassino do 3º Sgt PM Machado, na zona rural da cidade de Jaíba e adjacências. O réu com seu motorista já havia realizado a abordagem de inúmeras pessoas que passavam por aquela estrada vicinal onde se encontravam. Lado outro, estamos diante de um CEJ composto por coronéis do alto comando da Polícia Militar de Minas Gerais, que detêm enorme conhecimento e experiência tanto na área operacional quanto na área administrativa, e analisaram, criteriosamente, as especificidades do caso concreto. Se não existiram testemunhas presenciais dos fatos ocorridos e diante de narrativas antagônicas do réu e da vítima, como imputar informações falsas na lavratura de um REDS elaborado pelo comandante das operações de buscas, que também foram confirmadas pelo seu motorista, que permaneceu na guarda da viatura policial na estrada, 3º Sgt Luciano Correia de Souza, o qual em síntese, no evento 81 – vídeo 7 –, assim se manifestou: 3º Sgt PM Luciano Correia de Souza (motorista do réu) Que presenciou a abordagem do veículo do suspeito. Estava junto com o acusado no rastreamento do assassino do 3º Sgt PM Machado. O suspeito desceu do seu carro, saiu correndo para o mato onde tem muitas pedras. Que permaneceu na viatura policial por ordem do Ten Cel Nascimento que voltou do matagal com o suspeito preso. Que a força utilizada foi a necessária para algemar o conduzido. Que ficou sabendo que o suspeito havia caído ao solo com o rosto nas pedras, mas não presenciou esta queda. No carro do suspeito tinha roupas, materiais de higiene pessoal e alimentos, que seriam levados aos seus três sobrinhos de Adão, que estavam com o assassino do Sgt Machado. Que presenciou o registro do REDS. Que foi o depoente que conduziu Adão para o médico junto com o Sub Ten PM Santiago na cidade de Matias Cardoso. A informação desta lesão é que o Cel Nascimento disse que Adão tinha tomado um tombo no meio do mato e batido com o rosto em pedras no solo. Temos, portanto, a versão do réu e a de seu motorista, que a tudo viu e acompanhou, em oposição à versão da vítima. Não há indícios de inserção de informação falsa na lavratura do REDS ou de omissão de declaração que dele deveria constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atente contra a administração ou o serviço militar. Neste contexto, a meu sentir, atuou com o costumeiro acerto o CEJ, que, por maioria de três votos a dois, absolveu o réu da imputação constante do artigo 312 do Código Penal, fazendo-o nos termos do artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido, mantenho integralmente a decisão singular do juiz de direito titular da 1ª AJME que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, concedendo ao réu o benefício da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 45 jornadas de 6 horas de serviço a uma instituição privada a ser definida pelo juízo da execução. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo a absolvição do réu quanto ao crime de falsidade ideológica, pelo Conselho Especial de Justiça, bem como nego provimento ao recurso da defesa, mantendo a desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal de natureza grave e, como consequência, a sua condenação neste delito. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no sentido de negar provimento à apelação de João Aparecido do Nascimento, mantendo a sua condenação pelo crime de lesões corporais de natureza grave. No entanto, entendo que deve ser dado provimento ao recurso ministerial para reformar a r. sentença e também condená-lo pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312, combinado com o artigo 70, inciso II, “b”, ambos do Código Penal Militar (CPM). Conforme a denúncia, [...] Na mesma data o denunciado Cel. QOR PM João Aparecido do Nascimento fez inserir no REDS de nº 2017-004955392-001 (fls. 41/48 - evento 2 - OUT2) que a vítima Adão havia fugido da abordagem policial e resistido à prisão, sendo que as lesões por ela experimentadas seriam decorrência de queda, durante a prisão, em local com muitas pedras. O Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) registra a informação de que as lesões sofridas pela vítima decorreram de queda, durante a prisão, e tal informação não se concilia com o quadro fático identificado pelo conjunto probatório. Vale observar que o apelante não registrou a versão da vítima no REDS. O voto proferido pelo eminente relator reconhece que uma simples queda não ocasionaria uma fratura maxilar ao ponto de esfarelar os ossos da mandíbula esquerda da vítima. Acompanho este entendimento. O conjunto probatório indica que a denúncia estava certa ao afirmar que o denunciado inseriu informação falsa em documento público a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de justificar as lesões sofridas pela vítima Adão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É fato incontroverso que o apelante João Aparecido do Nascimento abordou a vítima Adão e contra ela praticou lesão corporal que produziu fratura de mandíbula do lado esquerdo, com necessidade de realização de cirurgia reparadora, perceptível por lesão cicatricial de aproximadamente 7 centímetros de extensão (evento 2 – OUT16 –, p. 138). No documento que registra o sumário de alta médica do Hospital Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros consta a realização de cirurgia osteossíntese de fratura maxilar, em razão de fratura de mandíbula (evento 2 – arquivo 2 –, p. 132) O Dr. Cláudio Márcio Oliveira, médico que atendeu a vítima Adão, informou ter constatado a fratura de mandíbula já no primeiro atendimento, por meio de simples exame clínico (evento 81 – vídeo 3). A partir do 11° min e 40 segundos, o depoente informa que o paciente só reclamou de dor no queixo, mas não afastou a possibilidade de existirem outros vestígios caracterizadores do crime de tortura. Muito ao contrário. O depoente afirmou que somente examinou o paciente no local onde o mesmo indicou estar sentindo dor, e, ressalto, na presença dos policiais que o conduziram. O depoente chega a afirmar que o paciente apresentava desconforto com a presença dos policiais. A gravidade da lesão sofrida por Adão se apresenta incompatível com a versão de que sofreu uma queda, quando em fuga da abordagem. Em sua oitiva judicial, Adão de Souza Maciel (Evento 48 - Video3) informa ter sofrido as agressões para que auxiliasse no encontro do suspeito Marcos Vinicius. O Objetivo de obter informação de Adão é compatível com todo o contexto da abordagem e da busca por Marcos Vinicius. A caracterização do fato como crime de tortura não foi reconhecida pelo juiz de Direito e não houve recurso do Ministério Público para reformar a r. sentença para tal caracterização. Nesta oportunidade, a vítima Adão reconheceu o apelante João Aparecido do Nascimento como sendo o autor das agressões proferidas contra a sua pessoa. O depoimento de Adão se concilia perfeitamente com as informações técnicas sobre a existência e a gravidade das lesões que sofreu, sendo possível concluir que a informação aposta no REDS de n. 2017-004955392-001 (evento 2 – OUT2 – fls. 40/47 dos autos de n. 0001910-48.2017.9.13.0001), no sentido de que as lesões decorreram de queda, não se conciliam com a verdade. Segundo o conjunto probatório, a informação constante do REDS no sentido de que as lesões sofridas por Adão decorreram de queda são falsas, alteram a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois prejudicam a apuração do crime de lesão corporal praticado por João Aparecido do Nascimento. Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial para reformar a r. sentença impugnada e condenar o acusado João Aparecido do Nascimento pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar. Nestes termos, passo a aplicar a pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, entendo por caracterizada a circunstância desfavorável da gravidade do crime por ter sido o mesmo praticado por oficial superior, sobre o qual recai maior expectativa de correção de atitudes e pelo maior impacto do mal exemplo que comunica aos militares que estão sob o seu comando. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Agravo regimental no Habeas Corpus 2024/0010860-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – 5ª Turma DJe 03/07/2024), para a consideração de uma circunstância judicial desfavorável pode-se aplicar dois critérios: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada. No caso, a maior gravidade do crime praticado, ressalte-se, por um Tenente-Coronel à época dos fatos, indica que o critério mais favorável adotado pelo Tribunal Superior não é suficiente para expressar a reprovação pela conduta criminosa. Portanto, procedo ao aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada, o que determina a fixação da pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a agravante prevista no artigo 70, inciso II, “b”, do Código Penal Militar, tendo em vista que o crime de falsidade ideológica foi cometido para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade pela prática do crime de lesão corporal. Desta forma, aumento a pena-base no patamar mínimo, qual seja, em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causas de diminuição ou de aumento, a pena definitiva se mantém em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. A unificação das penas impostas ao militar João Aparecido do Nascimento pelos dois crimes deve ser realizada nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, com redação anterior à modificação prejudicial trazida pela edição da Lei 14.688/2023. Isto porque o crime foi cometido em 7 de março de 2017. No entanto, tratando-se de penas da mesma espécie, a pena unificada é a soma de todas. No presente caso, a pena unificada é de 03 (três) anos de reclusão. Fixo o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena unificada. Tal pena não permite a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do que dispõe o art. 84 do Código Penal Militar, pelo que também reformo a r. sentença neste aspecto. Nestes termos, nego provimento ao recurso interposto pelo militar João Aparecido do Nascimento e dou provimento ao recurso ministerial para reformar a r. sentença, de modo a condenar o militar a uma pena unificada de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem a concessão do benefício da suspensão condicional. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator